Tribunal: STF
Processo: HC 252366
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 978.175/SE (eDOC 3 , p. 169-171).



    Narra o impetrante que a paciente é lactante e mãe de mais 2 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, e que, muito embora o Ministério Público tenha se manifestado pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão (recolhimento domiciliar), o magistrado de primeiro grau, com a posterior chancela do Tribunal Estadual, decretou a prisão preventiva de ofício. 



    À vista disso, busca-se, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, “para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, THAÍS CARLA SANTOS, com ou sem a imposição de medida cautelar diversa” (eDOC 1, p. 11). 



    É o relatório. Decido.



    1. Muito embora a impetração não deva ser conhecida, à vista do entendimento consolidado na Súmula 691/STF, visualizo presente hipótese de concessão da ordem de ofício.



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    3.2. No caso específico, após a prisão em flagrante da ora paciente, a Promotora de Justiça manifestou-se pela decretação da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, conforme se depreende do eDOC 2. 



    Nada obstante, em sentido contrário ao postulado pelo parquet, o Magistrado de origem decidiu decretar sua prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 99-101): 



    “Passo, doravante, a me manifestar acerca do disposto nos incisos II e III do art. 310 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, a pena máxima em abstrato da infração penal supostamente cometida é superior a quatro anos, havendo, portanto, pressuposto legal para a conversão do presente flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Diante disso, cabe verificar se há também, na hipótese, alguns dos fundamentos exigidos para a aplicação da cautelar máxima, elencados no caput do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sobre esse ponto, consultando o SCPV, verifico que a autuada responde a outra ação penal pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (202255001141). 



    Destarte, apesar de tecnicamente primária, possui contra si processo criminal em curso, fato esse que justifica a imposição da prisão provisória como forma de evitar nova reiteração delitiva, garantindo-se, assim, a ordem pública, conforme já se posicionaram o STF (HC 181266/AC) e o STJ (AgRg no HC 666.035/SP). 



    Consigne-se que a probabilidade de recidiva do comportamento criminoso se afere não apenas pelas circunstâncias específicas relativas ao modus operandi do suposto crime praticado, mas também pelo passado da increpada, que pode traduzir em comprometimento com as práticas delitivas. 



    Além disso, o modus operandi narrado nos autos revela, em análise perfunctória, elevado desvalor da ação. Isso porque, afora a significativa quantidade de droga apreendida (94 gramas de cocaína; 4,2 quilos de maconha), foi encontrado com a agente petrecho comumente relacionado à mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância indicativa, portanto, de sua dedicação à atividade criminosa, apta a afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 720.589) e, por conseguinte, representativa de um maior desvalor da conduta e da sua periculosidade concreta. 



    Outrossim, o fato de a droga estar fracionada e devidamente embalada para comercialização indica a alta probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, evidenciando a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar à hipótese (STJ, AgRg no HC 760036/SP). 



    Tal ocorrência inegavelmente atenta contra a ordem pública e a paz social, de modo que um hipotético estado de liberdade da autuada é fato gerador de perigo concreto a demandar a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Inclusive, esse é o entendimento do e.TJSE, senão vejamos:



    (...)



    Ainda, considerando o potencial envolvimento de terceiros, conforme indicado nos autos, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de eventual organização ou associação criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP). 



    Outrossim, destaque-se que o flagrante só foi efetivado após denúncias anônimas de populares à polícia, indignados e inseguros com a prática criminosa em questão, fato que deixa ainda mais cristalina a intranquilidade social gerada pelo estado de liberdade da autuada. 



    Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação habitual, não autorizam, por si sós, a concessão de liberdade provisória. No caso dos autos, como dito alhures, existem elementos concretos a recomendar a segregação cautelar da agente. 



    Em arremate, constatado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchidos os pressupostos e fundamentos legais, afigura-se cabível a conversão do flagrante sub examine em prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a fim de se garantir a ordem pública, restando prejudicada a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código, por se mostrarem insuficientes e inadequadas para este caso concreto. 



    Por fim, nego a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que a providência, a teor do quanto decidido pela 2ª Turma do STF no HC coletivo 143.641/SP, encontra in casu situação excepcional a ensejar o seu indeferimento motivado. 



    Em primeiro lugar, entendo ser pressuposto implícito para a substituição que o domicílio da agente não seja utilizado como palco para práticas criminosas; de fato, seria um absoluto contrassenso a autuada permanecer presa justamente no local utilizado por ela para cometer um dos verbos do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Nesse diapasão, conforme se depreende da leitura do depoimento acostado à p. 15, a agente saiu da sua residência com significativa quantidade de droga, o que denota a manutenção em depósito de material ilícito no local. 



    Noutro vértice, infere-se que a atividade criminosa era lamentavelmente praticada na presença dos infantes mencionados pela defesa, não podendo a agente, após expor os filhos a extremo risco, usá-los como salvo conduto contra a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 787.289/SP), malferindo o escopo da lei e a ratio da decisão exarada no citado HC coletivo, que visam, tão somente, salvaguardar o interesse superior das crianças. 



    Posto isso, acolho, em parte, o parecer ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de THAIS CARLA SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com base nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.” 



    O Tribunal de Justiça de Sergipe, por sua vez, manteve a decisão que negou a conversão da prisão preventiva em domiciliar com base na seguinte fundamentação (eDOC 3, p. 135-138):



     



    “Por outro lado, o impetrante pleiteia a concessão da prisão domiciliar da paciente, alegando que ela é genitora de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, tendo um deles em fase de amamentação. 



    Em que pesem as informações constantes na impetração, quais sejam, ser a paciente mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, conforme documentação acostada à exordial, é de frisar que tais fatos, por si só, não servem de supedâneo para a concessão da prisão domiciliar. 



    Dispõe o artigo 318, do Código de Processo Penal, que:



    (...)



    Conforme dicção do artigo acima transcrito, não basta ser pai/mãe com filho de até 12 anos de idade, é necessário que se comprove a imprescindibilidade dos cuidados especiais a serem dispensados pelo requerente, o que não se verifica no presente caso. 



    Ao contrário, a impetração não trouxe ao conhecimento desde Juízo nenhuma situação desabonadora comprovando que os menores estão em estado de desamparo, ou que o estabelecimento prisional não seja capaz de prestar a assistência que demanda o recém-nascido e a mãe, não sendo, também, consequência lógica, o fato de se tratar de criança lactente. 



    Não bastasse isso, conforme registrado pelo Juízo de primeiro grau, a paciente responde por outra ação penal, também em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, merecendo salientar que foi beneficiada com a concessão de liberdade provisória sem fiança quando já era mãe das três crianças (processo n° 202255001141).



    Ademais, extrai-se do Relatório Informativo de Condições Pessoais que os filhos da paciente residem com ela, um tio materno e 02 (dois) primos. 



    Nesse contexto, emergindo dos elementos de convicção até o momento reunidos, particularidades e circunstâncias fáticas a delinearem a gravidade concreta da conduta imputada, ensejando indicativos sobre a periculosidade da paciente, nociva à segurança e à incolumidade social, justifica-se a mantença do decreto prisional, estando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, além da existência do crime e indícios suficientes da autoria. 



    O deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, da plausibilidade jurídica das alegações, o que não se verifica na hipótese, pelo menos a princípio. 



    Sendo assim, neste exame inicial, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.”



    3.3. De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, ao negarem a prisão domiciliar, desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça ou, ainda, contra seu filho ou dependente. 



    O óbice à conversão da prisão preventiva em domiciliar se centra na gravidade abstrata do delito praticado pela paciente; na existência de ação penal em curso pela suposta prática do mesmo delito e também no fato de ter sido o tráfico de drogas praticado em sua residência.



    Primeiramente, considerações abstratas acerca da gravidade do crime não se prestam a fundamentar a negativa à substituição pretendida, pois, no caso, o que se visa garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento.



    Com efeito, a prevalecer o entendimento de que acusadas por tráfico de drogas não poderiam se beneficiar da substituição pretendida, a providência determinada por esta Egrégia Corte no julgado paradigma restaria quase que totalmente esvaziada, já que dados atualizados do INFOPEN revelam que o maciço contingente carcerário feminino é composto, justamente, por presas que incidiram no tipo penal ora em comento. Em verdade, o julgamento do Supremo Tribunal Federal direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à incolumidade física e moral de seu filho.



    Quanto à apontada reiteração delitiva da paciente, ressalto que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mera condição de reincidente ou a existência de maus antecedentes, isoladamente, não constituem óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional. 4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 169.406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.04.2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE E GRÁVIDA COM 4 MESES DE GESTÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, fê-lo conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar à paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. V – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.035 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04.2021, grifei)



    O fato, portanto, de a paciente responder pelo mesmo crime em ação penal diversa (processo n° 202255001141) não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar.



    Por fim, embora a droga tenha sido apreendida na residência onde também viviam os infantes, não há comprovação de que eram eles expostos a qualquer constrangimento moral ou físico, nem que tivesse participação na comercialização da substância ilícita. Em verdade, não há sequer demonstração de que os menores tinham conhecimento da suposta atividade exercida pela genitora, inclusive porque um deles é lactante. 



    Assim, não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que acusada de crime a que a lei comina pena elevada, seja mais pernicioso que alijar as crianças por completo de seu convívio, sobretudo considerando que, do que se tem dos autos, já não contam com a presença da figura paterna, que não reside com eles. Portanto, ainda que seja necessária considerar a gravidade do crime praticado é também indispensável ponderar os efeitos do encarceramento materno, em tão tenra idade, como no caso dos autos. 



     À vista disso, do que se depreende dos autos, o afastamento prematuro da mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, bem como de bebê que está em fase de aleitamento, pode colocar as crianças em situação de especial vulnerabilidade.



    O viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Forte nesse entendimento, a Segunda Turma desta Suprema Corte já consignou que a prática do tráfico na residência não é circunstância que, por si só, impede a concessão da prisão domiciliar:



          “Apesar de as instâncias antecedentes terem referido que o tráfico de drogas eram cometidos em ambiente doméstico, observo que esse aspecto, por si só, não poderia ser óbice à concessão da prisão domiciliar. 



    Destaco, ainda, que a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendem cautela. 



    Assim, em que pesem as razões expostas pelo Magistrado de primeiro grau e pelos Tribunais de instâncias superiores, não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.



    Considerando que porcentagem significativa das mulheres presas é, também, a única responsável pelos cuidados do lar, ponderei que as condições da prisão domiciliar têm de refletir essa realidade: à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem.



    Essa foi a ratio da modificação legislativa implementada pelo Estatuto da Primeira Infância. Condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subvertem essa lógica.



    Ressalto, por conseguinte, que entender diferentemente incentiva o ingresso ou o retorno ao tráfico de drogas, que, como visto, pode ser executado mesmo sem sair da residência. 



    Daí porque considero que a prisão domiciliar deve ser flexível, compreendendo:



    (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; 



    (ii) Apresentar-se, bimestralmente, em juízo; 



    (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e 



    (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas. 



    Anoto, por fim, que, ante a necessária flexibilização das condições a serem impostas às beneficiárias desta modalidade de prisão domiciliar, desnecessário será o uso da tornozeleira eletrônica. A fiscalização do cumprimento do decreto deve ser feita pelo próprio juízo natural da causa, que, na eventualidade do descumprimento das regras impostas, poderá advertir, em primeiro momento, a paciente, ou mesmo revogar a prisão domiciliar, após obrigatória audiência de justificação, nos casos que reputar graves.” (HC 203911 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021)



    Assim, os motivos constantes nas decisões emanadas pelas instâncias ordinárias, in casu, não inviabilizam a substituição pleiteada.



    Importa ressaltar que, com a alteração produzida pelas Leis 13.257/2016 e 13.769/2018, desnecessário se faz demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados da mãe.



    A lei, em verdade, presume a necessidade e a importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312, V, do CPP, a comprovação de que seria ela “imprescindível aos cuidados” da menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, e corroborada pelo TJSE, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, segundo o que consta dos autos.



    Nesse tocante, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, send